Tribunal: TJDFT
Processo: 0729298-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
D E S P A C H O A reconsideração da decisão que considerou prejudicado o pedido liminar deve ser realizada em sede de agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, o qual poderá ser interposto em 15 (quinze) dias úteis a contar da data de ciência do despacho de ID 49240067. Portanto, incabível o pedido de reconsideração de ID 49347127 em petição intermediária simples. Quanto à análise do pedido de gratuidade de justiça, verifico que a agravante/autora foi intimada a comprovar sua hipossuficiência financeira no feito de origem (ID 166141842 daqueles autos) Assim, para que não haja supressão de instância e em atenção ao despacho de ID 49240067, que condicionou a análise de tal pedido à existência decisão na origem, aguarde-se manifestação do juízo a quo sobre a gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de concessão da benesse na origem, venham os autos conclusos. Sem prejuízo, aguarde-se decurso do prazo para interposição de eventual agravo interno. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora